Tribunal: TJDFT
Processo: 0745517-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PENHORA. SISBAJUD. BAIXO VALOR. CRÉDITO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, X, CPCP). VEÍCULO. MICROEMPRESA. UTILIZAÇÃO. ENTREGA DE MERCADORIAS. IMPENHORABILIDADE. ITEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ANALOGIA. ART. 833, V, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, trata-se de microempresa, cujo veículo penhorado, modelo Doblo/Fiat, é utilizado para a entrega de doces, bolos, etc, de modo que está autorizada a aplicação da regra da impenhorabilidade inscrita no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, em analogia, pois o bem é necessário para o exercício da atividade empresarial, objetivando a preservação da atividade da empresa devedora. Precedentes deste TJDFT.
2. A outra constrição incidiu sobre valor de pequena monta depositado em conta bancária da proprietária da empresa, valor esse irrisório em vista do crédito do banco agravante, além de também encontrar proteção no art. 833, inciso X, do CPC, de modo que correta a decisão que acolheu a impugnação para suspender a penhora sobre ambos os bens móveis.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.